Tribunal: STF
Processo: AI 230524
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-08-08
Data de publicação: 2000-08-08

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL
CIVIL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO.
1.      Não conseguiu a recorrente demonstrar o
desacerto da decisão, que na instância de origem, indeferiu
o processamento do Recurso Extraordinário, nem o da decisão
ora agravada, que negou seguimento ao Agravo de Instrumento.
2.      Na verdade, o acórdão extraordinariamente
recorrido limitou-se a interpretar lei processual, não
conhecendo do Agravo de Instrumento, por intempestivo.
        Não enfrentou, portanto, qualquer questão
constitucional, que possa ser reexaminada por esta Corte, em
Recurso Extraordinário (art. 102, III, da Constituição
Federal).
3.      E a questão infraconstitucional ficou preclusa,
com a inadmissão do Recurso Especial, pelo Superior Tribunal
de Justiça.
4.      Agravo improvido.